Tribunal: TJES
Processo: 5017965-67.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017965-67.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: GLEIDIELSON DE ANDRADE MILBRATZ
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5017965-67.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GLEIDIELSON DE ANDRADE MILBRATZ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. LEI Nº 13.964/2019 ("PACOTE ANTICRIME"). HEDIONDEZ MANTIDA. PROGRESSÃO DE REGIME. FRAÇÃO PARA CRIMES HEDIONDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de retificação do atestado de pena. Pretensão de aplicação da fração de 1/6 para progressão de regime com base no argumento de que a Lei nº 13.964/2019 teria retirado a hediondez do crime de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei nº 13.964/2019 retirou o caráter hediondo do crime de tráfico de drogas; e (ii) estabelecer qual fração de cumprimento de pena deve ser aplicada para a progressão de regime no caso de condenação pelo referido delito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, equipara expressamente o tráfico ilícito de entorpecentes a crimes hediondos, determinando tratamento mais rigoroso em matéria penal.
A Lei nº 13.964/2019 não retirou a hediondez do crime de tráfico de drogas, limitando-se a afastar tal caráter apenas no caso do tráfico privilegiado (§ 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006), conforme disposto no § 5º, do artigo 112, da Lei de Execução Penal.
A revogação do § 2º, do artigo 2º, da Lei nº 8.072/1990, pelo “Pacote Anticrime” apenas alterou os percentuais de cumprimento de pena para progressão de regime, sem modificar a natureza hedionda do crime de tráfico de drogas, mantida pelo
caput
do referido artigo e corroborada pela jurisprudência.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirmam que o caráter equiparado a hediondo do tráfico de drogas persiste após a entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, não havendo fundamento para aplicação de fração prevista para crimes comuns.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLIII; Lei nº 8.072/1990, art. 2º; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
e §4º; Lei nº 7.210/1984, art. 112, § 5º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 763.906/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJE 30.03.2023; STJ, AgRg-HC 768.900/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJE 17.10.2022; STJ, AgRg-HC 754.202/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJE 10.10.2022.

Vitória, 5 de dezembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5017965-67.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: GLEIDIELSON DE ANDRADE MILBRATZ

Advogado(s) do reclamante: MATHEUS VINTER POLCHEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
a
gravo em
e
xecução
interposto por GLEIDIELSON DE ANDRADE MILBRATZ, em face da decisão acostada no id. 10966356
(
movimento 216.1 dos autos do processo de execução
)
, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que indeferiu o pedido defensivo de retificação do atestado de pena do agravante, para que fosse aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para a progressão de regime em razão de a Lei nº 13.964/2019 ter deixado de considerar o crime de tráfico de drogas como equiparado a hediondo.

Irresignado,
o
agravante interpôs o presente recurso
(
id. 10966356
–
movimento 220.1 dos autos do processo de execução),
s
ustentando que, com a revogação do §2º, do artigo 2º, da Lei nº 8.072/90, pelo “pacote anticrime”, o crime de tráfico de drogas não mais seria equiparado à classe hedionda, razão pela qual requer seja retirada a hediondez do delito de tráfico para efeitos de progressão de regime, a fim de que o Juízo
a quo
retifique o atestado de pena, com a concessão imediata da progressão de regime prisional.

Pois bem.

Conforme relatado acima, o cerna da questão diz respeito à análise
acerca da hediondez do crime de tráfico de drogas, a fim de verificar se,
após as alterações realizadas pela Lei nº 13.964/19
(pacote anticrime)
, a fração para progressão de regime quanto ao
mencionado crime

passou a ser
aquela referente a crimes comuns
ou
se manteve
n
aquela referente a crimes hediondos e equiparados.

Dito isso, saliento que a natureza hedionda do tipo penal previsto no referido artigo 33
, caput,
da Lei de Drogas,
decorre da Constituição Federal, a qual, em seu artigo 5º, inciso XLIII, dispõe que:

“
A lei considerará
crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia
a prática da tortura, o
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins
, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem.”

Por sua vez, o artigo 2º, da Lei nº. 8.072/09 – Lei de crimes hediondos – prevê que “
os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de I - anistia, graça e indulto; II – fiança
”.

Ainda, certo é que a Lei nº. 13.964/19 – pacote anticrime –, ao acrescentar o § 5º, ao artigo 112, da Lei de Execução Penal,
apenas afastou a hediondez da prática do tráfico privilegiado, previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas.

V
ejamos:

Art. 112, §5º
Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006
.

Depreende-se, assim, que, caso o legislador pretendesse retirar a hediondez do crime de tráfico de drogas, o tinha feito expressamente, como fez com o tráfico privilegiado, o que não aconteceu,
tendo deixado clara a sua intenção de excluir do rol dos crimes equiparados a hediondo
apenas
o tráfico
na modalidade prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas
.

Ademais,
o fato de
a Lei nº 13.964/19
ter revogado
o § 2º, do artigo 2º, da
L
ei de
C
rimes
H
ediondos
, que previa que “
a progressão de regime, no caso dos condenados pelos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente, observado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 112 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal)
”,
não
significa
que a nova legislação retirou a hediondez do crime de tráfico de drogas
.

Isso porque,
ao revogar o § 2º, do artigo 2º, da Lei nº. 7.210/84,

o pacote anticrime alterou tão somente os percentuais previstos para progressão de regime
,
constantes no artigo 112, da Lei de Execução Penal
, sem alterar o
caput
do art. 2º, da
L
ei de
C
rimes
H
ediondos, mantendo-se, portanto, a hediondez do crime de tráfico de drogas.

Sobre o tema, saliento os seguintes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça,
que enfrentaram
expressamente
o tema em questão
, ressaltando que a Lei nº
13.964/19
não retirou a hediondez do crime de tráfico de drogas:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. HEDIONDEZ EQUIPARADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
A Lei n. 13.964/2019 não retirou o caráter de equiparado a hediondo do crime de tráfico de drogas. O caráter hediondo somente é retirado quando incide a figura do tráfico privilegiado, o que não é o caso dos autos, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal no HC n. 118.533/MS
.
[...]
(STJ; AgRg-HC 763.906; Proc. 2022/0254584-2; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 30/03/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA EQUIPARADA A HEDIONDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A Lei n. 13.964/2019 não conceituou o que se entende por crime hediondo ou a ele equiparado. O art. 112 da LEP dispôs sobre lapsos temporais de cumprimento de pena para fins de progressão de regime e o art. 112, § 5º, da LEP foi expresso ao assinalar que "não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, [somente] o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006". 2. A própria Constituição Federal, em seu art. 5º, XLIII, equiparou a tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo aos crimes hediondos. Trata-se de mandato de criminalização, tendo em vista os bens e os valores envolvidos. Tais condutas, em face de sua natureza especialmente grave, estão sujeitas a regras mais rígidas em matéria penal, o que não foi alterado pelo Pacote Anticrime. 3. O condenado por incursão no art. 33, caput, da Lei de Drogas, antes das inovações legais, era transferido a regime mais brando após cumprir 2/5 da pena, se primário, ou 3/5, se reincidente. A atual redação do art. 112 da LEP não revogou o caput do art. 2º da Lei n. 8.072/1990, apenas modificou o percentual previsto em seu § 2º, sem afastar a natureza equiparada a hedionda do delito, ainda sujeito ao tratamento diferenciado previsto no art. 112, V e VII, da LEP.
4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 768.900; Proc. 2022/0280956-6; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 04/10/2022; DJE 17/10/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FRAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DO § 2º DO ART. 2º DA LEI Nº 8.072/1990 PELA LEI Nº 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O posicionamento desta Corte, há muito pacificado, é o de que o delito de tráfico de drogas é equiparado à hediondo, caráter apenas desconsiderado quando configurado o tráfico na modalidade dita privilegiada, definida no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. 2. A mera revogação do § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 não teve o condão de retirar do tráfico de drogas o seu caráter de delito equiparado à hediondo, conclusão reforçada pelo disposto no § 5º do art. 112 da Lei de Execução Penal - com redação definida pela Lei n. 13.964/2019, consagrando o entendimento pacificado dos tribunais superiores acerca da questão -, que dispõe que "[n]ão se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006"
. 3.
"Diferentemente da conjuntura relativa ao tráfico privilegiado, a própria Constituição Federal, em seu art. 5º, XLIII, rotulou como mais graves, tal qual os crimes hediondos (a serem definidos por Lei ordinária), os delitos de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e o terrorismo. Tal equiparação foi realizada pelo próprio constituinte originário, de modo que não se cogita a hipótese de que o Pacote Anticrime tenha afastado o caráter equiparado a hediondo do crime de tráfico de drogas"
(AGRG no HC n. 736.796/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 754.202; Proc. 2022/0206684-3; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 04/10/2022; DJE 10/10/2022).

Portanto, não tendo a Lei nº 13.964/19 retirado a hediondez do crime de tráfico de drogas, não é possível prosperar o pleito defensivo de que seja aplicada a fração referente a crime comum para a progressão de regime quanto a tal delito.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a decisão proferida em 1° grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória, 5 de dezembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)